Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-26.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002276-26.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUSCELINO DOMINGOS CORONHEIRO - CPF: 513.521.091-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 000.229.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002276-26.2022.8.11.0004

APELANTE: JUSCELINO DOMINGOS CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE BUSCA EXPLORATÓRIA – REGIME SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS APLICADA AO AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ‘
fishing expedition
’ [busca exploratória ilegal], mas encontro fortuito de provas, quando os policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão em aberto localizam, de pronto, arma de fogo na residência do acusado.

“
O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade
” [STJ. AgRg no AREsp 454148 / AP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 25/6/2019].

A fixação de reprimenda corpórea inferior a 4 (quatro) anos, aplicada ao agente reincidente e com circunstância judicial desfavorável reconhecida [maus antecedentes], autoriza a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002276-26.2022.8.11.0004

APELANTE: JUSCELINO DOMINGOS CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juscelino Domingos Coronheiro
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

A defesa suscita a ilicitude da prova da materialidade, por ocorrência de ‘
fishing expedition
’ [busca exploratória ilegal]. Subsidiariamente, almeja a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002276-26.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que, no dia 22/3/2022, às 14h, na propriedade rural denominada Sítio Mandaí, nº 1,
Juscelino Domingos Coronheiro
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munição, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consistente em uma espingarda, calibre 32, sem numeração e 1 (uma) munição intacta, calibre 32 S&W, da marca CBC, nestes termos:

“
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que o ora denunciado, quem ostentava mandado de prisão em aberto, estaria escondido na estrada de acesso ao assentamento Vilmar Peres, no Distrito de Vale dos Sonhos.

Ato contínuo, os agentes da segurança pública deslocaram-se até o local, ocasião em que se depararam com o increpado na área externa da residência, sendo certo que o denunciado ao avistar a guarnição dos policiais militares, de inopino, adentrou ao imóvel, residência do Juscelino, no afã de se esconder.

Em seguida, a equipe policial adentrou ao local e logrou êxito em efetuar a prisão do denunciado, momento em que localizaram no quarto da residência, precisamente ao lado da cama de casal, a arma de fogo e a munição apreendida, as quais já foram submetidas à perícia.

Oportunizado o interrogatório, o denunciado valeu-se do direito constitucional ao silêncio.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JUSCELINO DOMINGOS CORONHEIRO, como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
(...)”.

Na sentença condenatória, proferida de forma oral, a qual reduzo a termo, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Enfrentando agora a preliminar apontada pela Defesa, o ponto a ser trazido é a existência de um mandado de prisão em desfavor de um cidadão permite que a polícia ingresse na residência, no domicílio de uma pessoa, ou não é permitida. Esse é o ponto a ser enfrentado no primeiro momento.

Ora, o juízo, interpretando a Constituição, entende que existem as exceções em relação a prestar socorro, em relação ao flagrante delito e durante o dia o cumprimento do mandado de prisão.

Então, um ponto importante que o juízo já faz o apontamento aqui, salvo engano a jurisprudência citada pelo Defensor Público faz referência à prisão em flagrante.

Vamos repetir a jurisprudência citada pelo Defensor Público faz uma referência a uma prisão em flagrante.

Em tese, dada a voz de prisão em flagrante em relação à pessoa, os agentes policiais não estariam autorizados a adentrar dentro do imóvel, do seu domicílio.

Nós temos aqui um ponto de ‘distinguishing’, qual que é o ponto, ponto importante, que não pode ser desconsiderado, havia um mandado de prisão, a defesa aponta anteriormente qual deveria ser a conduta dos policiais, o juízo sempre tem muito cuidado quando vai pautar outras instituições, porque qual é a norma trazida, ah porque os policiais não fizeram isso ou não fizeram aquilo, mas qual é a norma desconsiderada?

Foi feito um apontamento de irregularidade na tese defensiva dando a entender que, naquele momento, naquelas condições, não poderia ter sido cumprido daquela forma, mas não foi apontado qual foi a norma descumprida, seja um regulamento administrativo, um procedimento operacional ou qualquer que seja, e o juiz se vale da Constituição, qualquer pessoa que tem um mandado de prisão, ele pode ser cumprido durante o dia.

Quais apontamentos continuam que ingressaram dentro do imóvel para fazer o cumprimento do mandado de prisão e identificaram um ‘case’, perguntaram da arma, demonstrou nervosismo e aí realizou-se a busca interna, tenho que há justa causa completa e repito, seu
Juscelino
tinha um mandado de prisão em seu desfavor, entender diferente significa a seguinte situação: a pessoa tem um mandado de prisão em seu desfavor, a polícia deve chegar, apertar a campainha, usar o interfone, por gentileza, o senhor pode nos acompanhar, já que o senhor tem um mandado de prisão. Creio que essa não é a melhor conduta, até porque a conduta preventiva em relação a essa conduta acaba servindo de salvaguarda a todas as pessoas da vizinhança, ainda mais no caso em concreto que existia uma arma de fogo.

Esse ponto não deve ser desconsiderado, não consigo identificar, por mais que eu procure e devo fazê-lo, já que eu devo velar por todos os direitos e garantias fundamentais, que os policiais agiram em desconsideração aos direitos fundamentais.

Pelo contrário, naquele ambiente havia um procurado com uma arma de fogo e ainda é apontado uma conduta irregular, sem apontar norma, não temos uma norma aqui apontada (...), temos um alegado descumprimento de normas que ensejariam uma ilegalidade sem apontar a norma, eu acho que por dever de boa-fé deve ser apontado qual foi a norma violada.

O juízo aqui se vale da Constituição Federal que diz, em caso de mandado de prisão, o ingresso durante o dia é permitido, é a Constituição que autoriza isso, então a prisão foi lícita sim, tem um mandado de prisão, entrou naquele ambiente, identificou-se um ‘case’, fez uma pergunta, encontrou-se uma arma, qual a derivação ilícita que ocorre aqui nesse momento?

Não vejo, eu vejo uma instituição que trabalhou bem, que efetuou uma prisão naquele momento e ainda acautelou a sociedade apreendendo uma arma que existia com justos motivos e fundadas razões.

O ‘case’ ‘tava’ aberto, o ‘case’ estava, em tese, não identificado e gerou isso. É isso que eu tenho de produção de prova, a produção de prova foi nesse sentido, então afasto com muita tranquilidade a tese de prova ilícita em relação aquilo que foi pontuado, em resumo, o senhor
Juscelino
era procurado da Justiça e tinha uma arma em seu ambiente que, em que pese tecnicamente ele falar que não confessa em seu interrogatório, mas ele acabou confessando quando perguntou: ‘Mas o senhor ‘tava’ com a arma que foi passada pro senhor fazer a solda?’, então a autoria é bem tranquila. Ele não negou, dizendo que era de uma terceira pessoa aquela arma, ele mantinha uma arma pra fazer um reparo, que se enquadra na conduta penal, com muita tranquilidade, não é só o dono da arma, emprestar uma arma pra outra pessoa, quem pegou emprestado pra consertar, pra arrumar, tocou numa arma ilícita, a norma protege a sociedade e entende que aquilo é um crime, a arma não tem que ser de outra pessoa não. A norma é bem tranquila, pegou uma arma emprestada e essa arma é irregular, naquele momento em tese manteve em casa para arrumar é um detalhe importante, aqui no caso concreto nós temos autoria com muita tranquilidade, não há uma negativa, na verdade, nós temos aqui uma confissão.

Afastada a tese de prova ilícita, já que é a única apontada, assim, de uma forma geral, entendo que não se mostrou suficientemente provado, pelo contrário, a polícia agiu com a cautela necessária para evitar um mal maior naquele momento, já que era um procurado, que inclusive encontrou uma arma, julgo procedente para condenar o senhor
Juscelino
na pena de detenção em 1 (um) ano e aumento em 3 (três) meses, em razão dos
maus antecedentes
, que eu cito aqui nos autos o código.

Compenso a
reincidência
com a atenuante da confissão, fixo a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Multa em 10 (dez) dias-multa.

Regime inicial, em razão da
reincidência
, o semiaberto (...)
”
.

No interrogatório judicial,
Juscelino Domingos Coronheiro
relatou o que se segue:

“(...)
Juiz: O senhor confessa a prática desse crime?

Acusado: Não, desse tipo não.

Juiz: O que o senhor tem a dizer pra gente então, por favor?

Acusado: Olha, o que eu tenho a dizer, é que tinha uma arma realmente lá em casa, só que essa arma não era minha e é uma arma de fabricação caseira ela, tinha ela só para dar um reparo nela, ela ‘tava’ lá e já era até para ter entregado. Ela se encontrava debaixo da cama.

Juiz: Então deixa eu entender, o senhor não confessa, mas o senhor declarou que tinha arma lá?

Acusado: Sim.

Juiz: E de quem que era a arma?

Acusado: Essa arma era dos índios lá de cima de Serra.

Juiz: E entregaram essa arma para o senhor?

Acusado: É que eu sou mecânico e tinha que fazer uma solda, ela é caseira.

Juiz: (...) Então o senhor recebeu a arma sobre seus cuidados então?

Acusado: Recebi, ‘tava’ lá sim.

Defesa: (...) No dia lá da prisão do senhor, os policiais militares chegaram e o que ocorreu?

Acusado: Ocorreu que eu ‘tava’ deitado, aí eles já ‘chegou’ e procurou com a minha esposa já foram entrando, aí eu ‘tava’ deitado, esperando para eu ir lá na outra Fazenda levar a Santa Ceia para os irmãos (...).

Defesa: Os policiais, que foram ouvidos aqui, disseram que quando o senhor os visualizou, o senhor adentrou rapidamente pra residência.

Acusado: Não, isso não procede não.

Defesa: E quando eles adentraram, eles disseram o que ao senhor?

Acusado: Só falaram pra mim que (...) eu estava preso, (...) aí quando eu fui lá pra fora, eles entrou pra dentro e começaram a revirar a casa. Procurar se eu tinha arma, o que eles ‘procurou’ que eu tinha, eu falei que tinha. Tem essa, tem. Tem essa, tem (...).
Aí eu falei, eu tenho essa espingarda de pressão que ‘tá’ dentro da capa aí. Aí eles ‘tirou’ ela e falou: ‘você tem mais?’. Eu falei: ‘sim’
. (...)
Aí estava debaixo do colchão
e não tinha perigo nenhum, com ninguém lá.

Defesa: (...) O senhor foi informado ou foi mostrado algum mandado de busca?

Acusado: De espécie nenhuma (...) nada (...).

Defesa: Antes de adentrarem a casa, eles chegaram a chamar pelo nome do senhor?

Acusado: Não (...).

Defesa: Eles falaram que logo quando entraram, eles avistaram um coldre da arma de fogo.

Acusado: Nunca existiu coldre lá em casa, falar a verdade, eu vejo isso aqui, porque eu vejo aqui no presídio.
Lá em casa tem uma capa que ‘tava’ a espingarda de pressão dentro dela
(...)
”.

Na fase judicial, o PM Christoferson Ferreira da Costa descreveu que: “
No dia eu estava de serviço, compondo a equipe da força tática, quando a gente recebeu a informação do suspeito, que foi preso no local, tinha um mandado de prisão em aberto, deslocamos até o local onde ele poderia estar, deparamos com esse indivíduo na área da residência e ele, quando nos viu, entrou para dentro dessa residência, desembarcamos, realizamos a abordagem, a busca, realizamos a prisão por causa do mandado de prisão e também no local apreendemos uma arma de fogo, do tipo espingarda
” [
sic
- Trecho retirado da apelação defensiva, em conformidade com a mídia digital disponível].

Em complemento, o PM Lucas Coronheiro Brandão contou que, no momento da abordagem, “
a gente visualizou que, na casa dele, tinham algumas cases, tipo de almofada, onde você coloca arma de fogo, serve para transportar arma de fogo
”.

Em suas razões, a defesa sustenta que as provas que embasam a materialidade delitiva estão eivadas de ilicitude, haja vista terem sido obtidas mediante busca exploratória ilegal.

A ‘
fishing expedition
’ se constitui em uma “
investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que ‘lança’ suas redes com a esperança de ‘pescar’ qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes
”
[1]
.

É certo que o cumprimento de um mandado de prisão não serve de salvo-conduto para que todo o interior da residência seja vasculhado indistintamente, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. Confira-se:

“
É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade,
ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas
” [STJ. RHC 165982 / PR. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 26/9/2022].

Não obstante,
in casu
, não há falar em violação de domicílio, haja vista que a entrada na residência do apelante se deu,
durante o dia
,
para cumprimento de mandado de prisão em aberto
, o que é autorizado pela Constituição Federal em seu art. 5º, XII, que dispõe: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia
,
por determinação judicial
”.

Embora a defesa questione a validade do cumprimento do mandado de prisão, uma vez que o referido documento não foi apresentado ao acusado no momento de sua abordagem, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão nas infrações inafiançáveis, conforme inteligência do art. 287 do Código de Processo Penal “
Art. 287. Se a
infração
for
inafiançável
,
a falta de exibição do mandado não obstará a prisão
, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia
”.

Na hipótese, o mandado de prisão, expedido, em 4/6/2018, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, refere-se ao Processo n. 0007717-54.2012.8.11.0004, no qual o apelante foi condenado
definitivamente
à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, § 1º, e 218, do Código Penal [estupro e corrupção de menores], que são
inafiançáveis
, sendo o primeiro
hediondo
, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada.

No que se refere à apreensão da arma de fogo, entendo que não houve busca exploratória ilegal na residência, mas encontro fortuito de provas ou serendipidade, notadamente porque, no interrogatório judicial, o réu afirmou que comunicou aos policiais a existência de arma de fogo no local,
in verbis
:

“
Aí eu falei, eu tenho essa espingarda de pressão que ‘tá’ dentro da capa aí. Aí eles ‘tirou’ ela e falou: ‘você tem mais?’.
Eu falei: ‘sim’
. (...)
Aí
estava debaixo do colchão
”.

Além disso, segundo o PM Christoferson Ferreira da Costa, “
quando a gente entrou na residência, tinham alguns vestígios, como uma capa, uma ‘case’, de arma de fogo pendurada na parede e, quando eu indaguei ele sobre arma de fogo, ele se mostrou um tanto quanto receoso em responder, demorou um tempo, ficou pensando se tinha ou não, então tudo isso nos levou a realizar essa busca (...) domiciliar e,
logo de cara
,
foi encontrada essa arma de fogo
,
ela ‘tava’ numa cama ao lado da onde ele ‘tava’
(sic)
”.

Dessarte, não há nulidade a macular o processo, uma vez que a apreensão do material bélico ocorreu de forma fortuita e durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
Juscelino
.

No que tange à pretensão da defesa de alteração do regime de cumprimento de pena, o art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do CP, dispõe que: “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”.

In casu
, a pena definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, sendo o regime semiaberto justificado:
a)
na circunstância judicial valorada negativamente [maus antecedentes] e
b)
na condição de reincidente, fundamentos idôneos a justificar o regime mais gravoso. Confira-se:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto
” [STJ. AgRg no AREsp 2126726 / TO. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região). DJe: 11/11/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Viviani Ghizoni Silva e Philipe Benoni Melo e Silva ("Fishing Expedition e Encontro Fortuito na Busca e Apreensão". Florianópolis: EMais, 2019) apud https://www.conjur.com.br/2021-jul-02/limite-penal-pratica-fishing-expedition-processo-penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022